Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728074-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Pioneira da Borracha Ltda Agravada: Worisch Construções e Serviços Imobiliários e Combinados para Apoio a Edifícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pioneira da Borracha Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0702849-94.2021.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator